Tribunal: TJSP
Processo: 0000505-62.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. 1. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Condenação fundada, exclusivamente, em depoimentos de policiais. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. 2. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Condenação fundada,

Ementa:
Apelação. 1. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Condenação fundada, exclusivamente, em depoimentos de policiais. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. 2. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Condenação fundada, exclusivamente, em depoimentos de policiais. 3. Condenações adequadas. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 4. Dosimetria da pena que não merece reparos 5. Reprovabilidade maior do fato delituoso que justifica a imposição de regime mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. Manutenção do regime fechado. 7. Prisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000505-62.2017.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante ALEXSSANDRO
FERNANDES RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000505-62.2017.8.26.0594 -Voto no 70
2
Apelação Criminal no 0000505-62.2017.8.26.0594
Apelante: Alexssandro Fernandes Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 70
Apelação. 1. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência
de provas. Condenação fundada, exclusivamente, em depoimentos
de policiais. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena-base no
mínimo legal; b) aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o,
da Lei de Drogas. 2. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Pleito absolutório por insuficiência de provas. Condenação
fundada, exclusivamente, em depoimentos de policiais. 3.
Condenações adequadas. Prova da materialidade e de autoria.
Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade
que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido
contrário. 4. Dosimetria da pena que não merece reparos 5.
Reprovabilidade maior do fato delituoso que justifica a imposição
de regime mais severo, afastando a possibilidade de substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6.
Manutenção do regime fechado. 7. Prisão mantida. Recurso
conhecido e não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa, em favor de
ALEXSSANDRO FERNANDES RIBEIRO contra a r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Benedito Antonio Okuno da 1a Vara Criminal do Foro de Bauru, que,
julgando procedente a pretensão deduzida na denúncia, o condenou à pena de 05 anos e 10
meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e, à pena de
03 anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no
10.826/03 (fls. 232/237).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000505-62.2017.8.26.0594 -Voto no 70
3
A defesa pugna pela reforma da r. Sentença com a absolvição do réu,
invocando, para tanto, a insuficiência probatória. Alega ter o acusado negado qualquer
envolvimento com o tráfico de drogas e com a arma de fogo apreendida, narrativa que não
foi afastada pelas demais provas trazidas aos autos. Afirma que o material probatório
estaria circunscrito aos depoimentos apresentados pelos policiais responsáveis por sua
prisão, depoimentos que devem ser recebidos com cautela, já que tendem a legitimar as
suas próprias condutas. Ademais, não foram presenciados atos de mercancia.
Subsidiariamente, requer: a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de
Drogas, aduzindo que a quantidade da droga apreendida não afastaria a incidência do
redutor; o afastamento do aumento operado na pena-base em razão da quantidade e
variedade do entorpecente apreendido, vez ser vetada a utilização do mesmo critério para
aumentar a pana-base e afastar a incidência do redutor, e, por fim, a fixação de regime
prisional diverso do fechado (fls. 273/280).
Contrarrazoado o recurso (fls. 286/293), a Douta Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra do Dr. Francisco Aparecido de Oliveira, opinou pelo não provimento
do apelo defensivo (fls. 305/311).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa adequada. Foi
interposto tempestivamente e observando-se as formalidades exigidas. Também estão
presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade e interesse
recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido em
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000505-62.2017.8.26.0594 -Voto no 70
4
II Da apelação interposta pela defesa do réu
II.1 Dos fatos provados
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 04 de maio de 2017, às 20:00
horas, na Travessa Luiz Drigo, n° 1-51, Parque Fortaleza, na cidade de Bauru, trazia
consigo 708,80g de maconha e 52,77g de cocaína, para fins de tráfico, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que na mesma
ocasião, o acusado portava uma arma de fogo Taurus, calibre 380, municiada, de uso
restrito, com a numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
De acordo com o narrado pela denúncia, policiais militares realizavam
patrulhamento, momento em que foram solicitados por um transeunte que lhes informou
acerca da pratica de trafico de drogas e de armas em determinado endereço. Chegando ao
local indicado, visualizaram o réu parado na calçada. Ao notar a aproximação da viatura, o
acusado tentou esconder algo na bermuda. Abordado, foi localizada em sua posse, uma
arma de fogo e a quantia de R$80,00 (oitenta reais). Realizada a busca no imóvel, foram
localizados os entorpecentes no sofá. No decorrer da ocorrência, chegou ao local Rodrigo
Henrique com o intuito de pagar uma divida que tinha com o réu no valor de R$3.000,00
(três mil reais).
A persecução penal foi instaurada por auto de prisão em flagrante (fls.
02/03). Submetido o réu à audiência de custódia, foi a prisão em flagrante convertida em
preventiva (fls. 79/81).
A materialidade dos delitos imputados ao réu foi demonstrada.
Em relação à imputação do delito de tráfico de drogas, o auto de exibição e
apreensão aponta para a apreensão de um tijolo de maconha, com peso liquido de 708,80g
e uma pedra de crack, com peso liquido de 52,77g (fls. 17). As substâncias foram
submetidas a exame de constatação o qual apurou sinais positivos para maconha e cocaína
(fls. 19/21). O resultado preliminar foi confirmado, ao final, com a juntada do laudo de
exame químico toxicológico definitivo (fls. 40/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000505-62.2017.8.26.0594 -Voto no 70
5
A arma de fogo também foi apreendida e devidamente periciada. Constatou-
se a sua aptidão para a realização de disparos. Os cartuchos apreendidos também foram
analisados e operaram a contento (fls. 191/197).
Não há dúvidas, igualmente, quanto à vinculação do réu com a arma de fogo
e com as substâncias, que se destinavam ao consumo de terceiros.
Nesse sentido, convergem os depoimentos prestados pelos policiais
militares Leandro Scroca (ouvido em sede policial e em juízo), e Vanderlei Avelino (
ouvido em sede preliminar). Ambos estavam em patrulhamento pela região, momento em
que foram solicitados por uma moradora, informando-lhes acerca da prática de tráfico de
drogas e armas em uma residência ali próxima, por pessoa de alcunha "Lequinho". No
local, visualizaram um individuo, posteriormente identificado como Alexssandro
Fernandes, vulgo "Lequinho", parado defronte à residência indicada. Ao perceber a
presença da viatura, o acusado tentou correr para dentro do imóvel, no que foi impedido.
Realizaram a busca pessoal e encontraram, na cintura do réu, uma arma de fogo municiada
e com a numeração raspada, além de um aparelho celular e a quantia de R$80,00 (oitenta
reais). Indagado, o acusado confessou a pratica do tráfico de drogas, esclarecendo que
estava aguardando Rodrigo Henrique, o qual iria pagar uma dívida de droga e,
possivelmente, adquirir mais. Tentou fazer um "acerto" com os policiais, o que foi
rechaçado. Os policiais entraram na residência e, após indicação do réu, localizaram os
entorpecentes sobre o sofá. Durante a ocorrência, Rodrigo Henrique chegou trazendo
consigo a quantia de R$3.000,00 (três mil reais). Indagado, Rodrigo Henrique disse que ali
estava para pagar a divida de uma motocicleta que havia comprado do acusado.
Os relatos, note-se, são convergentes. Não há contradições. Não há, dessa
forma, motivos para que a prova oral seja desconsiderada.
Nesse ponto, não merece prosperar a linha argumentativa que procura
desqualificar a prova oral consistente em depoimentos fornecidos pelos policiais. Afinal,
não há, nos autos, elementos que afetem a idoneidade daqueles guardas. Na verdade, por
estarem investidos no exercício de importante função pública, gozam de uma natural
credibilidade. Trata-se de uma presunção que somente cederá quando infirmada por outros
elementos de convicção. Assim, importante valor probatório deve ser conferido àqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000505-62.2017.8.26.0594 -Voto no 70
6
depoimentos. A questão, note-se, não é nova na jurisprudência conforme ilustram os
seguintes julgados.
Prova criminal Testemunhal Tráfico de entorpecentes Depoimentos
de policiais que efetuaram a apreensão Credibilidade Os funcionários
da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos
testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de
suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse
próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar
o convencimento do julgador. (STJ - ACR 147980, Rel: Jarbas Mazzoni).
(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato
que não ocorreu no presente caso 3. Se as instâncias ordinárias
entenderam suficientes e indicaram os elementos de prova que levaram ao
reconhecimento do crime de tráfico, é certo que não cabe a esta Corte
Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, porquanto
demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa
via estreita do writ (STJ - HC n.o 165.561-AM, Relator Ministro Nefi
Cordeiro, 6a Turma, j. 02/02/2016).
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em
harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a
defesa demonstrar sua imprestabilidade (STJ - HC n.o 404.514-PE, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000505-62.2017.8.26.0594 -Voto no 70
7
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06/03/2018)
De mais a mais, o sistema probatório abraçado em nossa legislação afastou-se
do sistema de provas legais segundo o qual os valores probatórios são previamente indicados
pelo legislador. A contrário, adotou-se o sistema do livre convencimento racional. Dessa
forma, as provas devem ser avaliadas em seu contexto. As provas produzidas levam à
reconstrução histórica dos acontecimentos. Esta reconstrução, por sua vez, é posta em
confronto com a imputação. Se dela houver identidade que afaste a possibilidade de
ocorrência de fatos diversos, haverá coincidência a qual é imperiosa da procedência e,
portanto, do édito condenatório.
Por outro lado, nas diferentes oportunidades em que foi ouvido, o réu ofertou
versões que não foram respaldadas pelas provas.
De fato, em sede policial, declarou ter se dirigido até a residência de seu amigo
Gustavo, por volta das 15:30 horas, para participar de um churrasco. Meia hora depois, os
policiais chegaram. Havia, pelo menos, oito pessoas na casa. Foi levado para um dos quartos,
local em que foi agredido, em razão de desavenças com policial um dia antes. Os policiais
perguntaram sobre armas e drogas. No decorrer da operação, Rodrigo Henrique chegou pois
pretendia comprar uma motocicleta que fora anunciada no site "OLX".
Em juízo, o réu disse ter sido convidado por Gustavo para participar de um
churrasco na casa de Mateus. Chegou por volta das 15:30 horas. Minutos depois, chegaram os
policiais. Entraram e agrediram todos que ali estavam, cerca de 08 pessoas. Levaram um de
cada vez para um dos quartos da casa. Foi agredido sob o pretexto de que teria tido uma
desavença dias antes com um policial militar numa casa de shows. Pediram que entregasse as
armas e as drogas. Esclareceu que antes da chegada dos policiais, já havia combinado com
Rodrigo Henrique o pagamento do valor restante de uma moto que havia vendida. Solicitou
que fosse para a casa de Mateus, fornecendo-lhe o endereço. Com a chegada de Rodrigo,
foram encaminhados ao distrito policial.
As narrativas apresentadas pelo acusado durante a persecução penal se
mostraram conflitantes em pontos cruciais, sendo, inclusive, contrariadas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000505-62.2017.8.26.0594 -Voto no 70
8
depoimentos prestados pelas testemunhas Rodrigo Henrique e Gustavo Vilas Boas.
Em primeiro lugar, há contradição sobre o local da abordagem. Em sede
policial, o réu disse que os fatos se deram na residência de Gustavo que, conforme
afirmado em seu depoimento, negou ter presenciado os fatos. Em juízo, disse que a
abordagem teria ocorrido na casa de outro amigo, Mateus. A testemunha Rodrigo Henrique
afirma que a abordagem teria ocorrido na residência do réu. Em segundo lugar, há
contradições em relação ao dinheiro trazido por Rodrigo Henrique e que seria entregue ao
acusado. Em sede policial, o réu afirmou que o valor referia-se a uma motocicleta cuja
venda fora anunciada no site "OLX" e que Rodrigo tinha interesse em comprar. Em juízo,
se retratou. Disse que a motocicleta já havia sido vendida a Rodrigo Henrique há algum
tempo e que o numerário correspondia a parte do pagamento. Por fim, não há elementos
seguros quanto a existência da suposta motocicleta. Nem o réu e a testemunha indicaram
qualquer dado de identificação da suposta moto ou mesmo apresentaram documento sobre
a negociação. Aliás, Rodrigo disse que a moto já havia sido vendida a pessoa que também
não soube identificar.
Dessa forma, diante da fragilidade dos depoimentos prestados pelo réu, que
foram contrariados pelos depoimentos prestados pelas testemunhas Rodrigo Henrique e
Gustavo, e, desmentidas pelos policiais militares (que prestaram depoimentos coesos e
harmônicos em todas as oportunidades em que foram ouvidos), a manutenção da
condenação é medida imperiosa.
II.2 – Da qualificação jurídico-penal dos fatos
II.2.1 – Do delito de tráfico de drogas
Os fatos apurados amoldam-se à figura delituosa tipificada pelo artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006. A quantidade, a forma de acondicionamento, a variedade, a
apreensão de dinheiro e os relatos ofertados pelos policiais, tornam certa a destinação que
seria dada à droga.
Ademais, o fato de o réu não ter sido surpreendido realizando atos de
comércio não impede a afirmação do tráfico de drogas. Até mesmo porque, o tipo penal é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000505-62.2017.8.26.0594 -Voto no 70
9
de conteúdo múltiplo. Os vários verbos ligam-se pela finalidade, qual seja, a destinação a
terceiros que restou evidenciada no caso em apreço. Nesse sentido:
(...) 7. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de
tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o
agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu
reconhecimento" (STJ, HC 382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe
10/2/2017). (...) 13. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 437.114/PR,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
21/08/2018, DJe 28/08/2018).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL. INCLUSÃO EM PAUTA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP NÃO CARACTERIZADA.
TRÁFICO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. NULIDADES. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO
DELITO.
SÚMULA
7/STJ.
REPETIÇÃO
DE
TESES
EXAUSTIVAMENTE
AFASTADAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) 3. O crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é do
tipo penal de conteúdo misto alternativo ou de ação múltipla, ou seja,
com previsão de inúmeras condutas delitivas, qualquer delas suficientes
à caracterização do delito. (...) 10. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg no AREsp 1131420/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000505-62.2017.8.26.0594 -Voto no 70
10
Não há, ademais, excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O réu é
plenamente imputável.
II.2.2 – Do delito de porte de arma de fogo de uso restrito
Os fatos apurados amoldam-se à figura delituosa tipificada pelo artigo 16,
§único, IV, da Lei no 10.826/06. O réu portava uma arma de fogo de uso restrito, com a
numeração suprimida, o que corresponde à estrutura típica indicada pelo dispositivo penal.
Agiu de forma dolosa. Executou o verbo núcleo do tipo com consciência e
vontade de praticar o crime. A arma estava municiada e era apta à realização de disparos.
Encontrava-se na cintura do acusado que, dessa forma, poderia fazer uso daquele
instrumento . Houve, portanto, afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal.
Destaque-se que a ausência de numeração é elemento suficiente a autorizar uma maior
reprovabilidade da conduta. De fato, amplia o horizonte da insegurança publica na medida
em que impede o rastreamento da origem da arma, fomentando, ademais, o comércio
clandestino.
Não há excludentes de ilicitude ou culpabilidade. O réu é plenamente
imputável.
III - Da dosimetria da pena
III.1 - Do crime de porte de arma de fogo de uso restrito.
A defesa não se insurge contra os critérios de dosimetria da pena para o
porte de arma de fogo. De qualquer modo, pelo que se infere da r. Sentença a reprimenda
foi estabelecida em seu limite mínimo. Não há reparos.
III.2 - Do crime de tráfico de drogas.
O i. Magistrado fixou a pena base acima do mínimo legal e com acréscimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000505-62.2017.8.26.0594 -Voto no 70
11
de 1/6. Levou em consideração a quantidade e diversidade das drogas a teor do que dispõe
o artigo 42 da Lei de Drogas. Correta e adequada a conclusão.
Na segunda fase, corretamente manteve os mesmos patamares da sanção
porquanto ausentes circunstancias agravantes e atenuantes.
Na terceira etapa, agiu de forma escorreita o i. Magistrado ao afastar o
redutor do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, em razão da quantidade e
variedade do entorpecente apreendido o que, somado à apreensão da arma de fogo, revelou
a presença de indícios de envolvimento em atividades criminosas e/ou organizações
criminosas. Não há violação da garantia do ne bis in idem. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA
PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. NÃO
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
§ 4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO
OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTRO CRITÉRIO QUE NÃO
APENAS A QUALIDADE E A QUANTIDADE DE DROGAS
APREENDIDAS.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PENA-BASE
FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO DO REGIME
INICIAL FECHADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
No caso, o Tribunal de origem aumentou a pena-base do Paciente por
conta da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos - 110
pinos de cocaína (33,33 gramas), 107 porções de crack (21,1 gramas), e
282 porções de maconha (244,7 gramas). 2. A quantidade e a natureza
das drogas apreendidas não foram os únicos fundamentos utilizados
para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois o Tribunal a quo
ressaltou que "o conjunto probatório demonstra que o réu estava
dedicado à atividade criminosa como meio de vida", portanto, não há
falar em bis in idem. Sendo assim, não é possível, na via estreita do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000505-62.2017.8.26.0594 -Voto no 70
12
habeas corpus, desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias
acerca do não cabimento do benefício. (STJ - HC 491.328/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe
01/07/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO. 1. Não há falar em bis in idem, porque a Corte estadual, na
terceira fase da dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a
quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também outras
circunstâncias relativas ao acusado para concluir que ele se dedicaria a
práticas criminosas, especialmente ao narcotráfico. (AgRg no HC
505.248/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE
CRIMINOSA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DISTINTA
DA
JULGADA
NO
ARE
666.334/AM.
REGIME
PRISIONAL.
CONCURSO MATERIAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. MODO
FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO
CONHECIDO. (...) 6. Esta Corte tem entendimento firme de que é
possível a aferição da quantidade e da natureza da substância
entorpecente, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria,
para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000505-62.2017.8.26.0594 -Voto no 70
13
da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 -
quando evidenciado o envolvimento habitual do agente no comércio
ilícito de entorpecentes - sendo tal hipótese distinta da julgada, em
repercussão geral, pela Suprema Corte no ARE 666.334/AM. (HC
493.865/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS
INTERESTADUAL.
DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE
DIVERSA
DAQUELA
TRATADA
NO
ARE
N.
666.334/RG
(REPERCUSSÃO GERAL) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
STF. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO
DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4o DO ART. 33 DA LEI N.
11.343/06). NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS
ATIVIDADES CRIMINOSAS. (...) 2. O entendimento desta Quinta
Turma é no sentido de que a utilização concomitante da quantidade de
droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase) e para afastar a
incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (3a
fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas
ou integra organização criminosa - não configura bis in idem. Trata-se
de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão
Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a
utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da
pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira,
para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.:
Ministro GILMAR MENDES, DJe de 6/5/2014). 3. Os fundamentos
utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplica-la ao caso
concreto em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000505-62.2017.8.26.0594 -Voto no 70
14
evidenciada sobretudo pelo transporte de grande quantidade de drogas
- 3.052kg (três toneladas e cinquenta e dois quilos) de maconha, de
Campo Grande/MS para São Paulo/SP -, está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior de Justiça. (HC 510.248/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
30/05/2019, DJe 13/06/2019).
Dessa forma, mantenho a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo legal.
III.1 – Do concurso material de crimes
A configuração do concurso material impõe a aplicação cumulativa das penas,
restando, dessa forma, a pena final de 08 anos e 10 meses de reclusão e o pagamento de 593
dias-multa, no valor mínimo legal.
Considerando o quantum da pena, inviável a fixação de regime diverso do
que o fechado tal como consignado em sentença.
IV – Do Voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se, in totum a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica